Tribunal: TJDFT
Processo: 0721396-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA POR MENOR IMPÚBERE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLÉGIO DOM PEDRO II. REPROVAÇÃO DO ANO LETIVO. PRESENÇA DE INCAPAZ NO PÓLO ATIVO. VEDAÇÃO. ART. 27 DA LEI No 12.153/09. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o, § 1o, INCISO I, DA LEI No 9.099/95. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O caso concreto versa sobre a legalidade do ato administrativo praticado pela direção da instituição de ensino, que ensejou a reprovação de discente no ano letivo cursado.
2. Consoante entendimento jurisprudencial dominante no âmbito das Câmaras Cíveis deste Tribunal, as demandas em que menores absolutamente incapazes forem partes não poderão ser processadas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão da vedação contida no art. 8o da Lei no 9.099/95, que deve ser aplicado subsidiariamente por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009.
3. Considerando que a autora da demanda que deu origem ao presente conflito de competência é menor impúbere, portanto, absolutamente incapaz, evidencia-se que a competência material para processar e julgar a referida causa é do Juízo Suscitado, o da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado.